Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000681-30.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FRANCILDO ALVES LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte Requerida, Telefônica Brasil S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora, Francildo Alves Lopes, condenando a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 em razão de negativação indevida. A sentença também julgou procedente o pedido contraposto da Requerida, condenando o Autor ao pagamento de R$ 93,65, referente ao débito questionado. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve negativação indevida do nome do Autor, ensejando reparação por danos morais; (ii) analisar a regularidade da cobrança que gerou a negativação e a existência da relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Recorrente comprova a existência de relação jurídica com o Autor, mediante a apresentação de faturas, extrato de registro de ligações e áudio da contratação, sem impugnação por parte da Autora. Tais provas demonstram a validade da contratação e a origem do débito.
A inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão do inadimplemento comprovado, configurando exercício regular de direito. Não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial e a Súmula no 34 da Turma Recursal Única deste Estado.
A responsabilidade pela notificação da negativação, conforme a Súmula no 359 do STJ, é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, não sendo possível imputar tal responsabilidade à Recorrente.
Diante da ausência de comprovação de quitação do débito por parte do Autor e da legitimidade da negativação, conclui-se pela improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação ao pagamento de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação jurídica e da origem do débito justifica a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito e afastando a responsabilidade por danos morais. 2. A responsabilidade pela notificação prévia da negativação é do órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula no 359 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.099/95, art. 55; Súmula no 359 do STJ; Súmula no 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1014161-40.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 13/12/2022

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000681-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCILDO ALVES LOPES - CPF: 041.958.791-83 (RECORRIDO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024